Tribunal: TJMT
Processo: 0008202-60.2017.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008202-60.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NICODEMUS ELIAS FEITOZA - CPF: 531.856.921-87 (APELANTE), CLODOALDO DA SILVA (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICODEMUS ELIAS FEITOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– ARTIGO 121,
§ 2º, INCISO II
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGE-SE CONTRA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – PRETENDE O AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

Considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008202-60.2017.8.11.0010

APELANTE: NICODEMUS ELIAS FEITOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3º Vara Criminal da Comarca de Jaciara
que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou o apelante
Nicodemus Elias Feitoza
à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Denúncia
: narra que
“
no dia 01º de outubro de 2017, na Rua Iraés, Bairro São Sebastião, no estabelecimento comercial denominado “Comércio Brisa”, neste município e Comarca Jaciara, o denunciado
NICODEMOS ELIAS FEITOSA
, com consciência e vontade, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Clodoaldo da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”
(id. 74194973).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

A
prisão em flagrante
delito foi convertida em
preventiva
, em
03 de outubro de 2017
(id. 74194982).

A inicial foi recebida em
31 de outubro de 2017
(id. 74194984).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
01 de março de 2018
, na ocasião foram ouvidas a vítima Clodoaldo da Silva e a testemunha Diogo Antônio da Silva. Em seguida, designada
audiência de continuação
, colheu-se depoimento das testemunhas Sidnei Ferreira da Silva, José Alexandre da Silva, Maria Quitéria da Conceição, Leonardo Pereira Gomes, bem como procedido ao interrogatório do apelante (id. 74196451 e 74196462).

Pronúncia
: prolatada em
25 de abril de 2018
, pronunciou o apelante nos exatos termos da inicial acusatória (id. 74196474).

Recurso em sentido estrito
: pretendia a defesa o decote da qualificadora do motivo fútil. O recurso foi julgado pela
Segunda Câmara Criminal
que, à unanimidade,
negou provimento
, mantendo a decisão de pronúncia incólume, em
22 de maio de 2020
(id. 74196484).

Participaram do julgamento o Des. Alberto Ferreira (Relator), o Des. Pedro Sakamoto e o Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Tribunal do Júri
: acolheu a tese da acusação, reconhecendo que o apelante praticou o delito por motivo fútil.

Recurso de apelação
: nas presentes razões, a defesa pretende o afastamento da qualificadora do motivo torpe. Alternativamente, pugna seja a fração relativa à tentativa aplicada no máximo legal (id. 74194509).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pela improcedência do pleito defensivo (id. 74194511).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto – Inconformismo defensivo – Requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil e, subsidiariamente, pugna pela fixação do quantum da causa de diminuição da pena da tentativa em seu grau máximo – Alegações improcedentes – Qualificadora do motivo fútil evidenciada – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Dosimetria – Quantum da tentativa – Inviabilidade de aumento – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento.”
(id. 77698461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICODEMUS ELIAS FEITOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática:

A denúncia narra que,
“no dia
01º de outubro de 2017
, a vítima estava no “Comércio Brisa” juntamente com o denunciado Nicodemos, ambos consumindo bebidas alcoólicas, sendo que a vítima inclusive já havia pago 02 (duas) latas de cerveja para seu algoz. Ocorre que em determinado momento, o denunciado pediu para que a vítima lhe desse R$ 10,00 (dez reais), porém esse último se negou a entregar tal valor, momento em que Nicodemos, irritado com a negativa da vítima, sacou um revólver que trazia consigo e inicialmente ficou rodando com a arma”.

Segundo consta
, “o denunciado apontou a arma para a vítima e efetuou 03 (três) disparos contra a mesma, acertando um na região torácica, conforme Exame de Corpo de Delito de fl. 18, e outro na parede, muito próximo a vítima, ou seja, também visava atingi-la. Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local de bicicleta, enquanto a vítima foi socorrida pelo SAMU, que rapidamente levaram a mesma para o Hospital Municipal de Jaciara.”

Por fim, a denúncia sustenta que
“o crime foi cometido por motivo fútil já que o denunciado atirou contra a vítima em razão de uma discussão ocorrida por motivo absolutamente fútil, envolvendo a quantia de R$10,00 (dez reais)”
(sic do id. 74194973).

Do qualificadora do motivo fútil
:

Inicialmente, argumenta a defesa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que tange à ocorrência da qualificadora do motivo fútil, porquanto o suposto motivo não restou comprovado nos autos.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]
.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, a defesa argumenta que a qualificadora do motivo fútil não restou comprovada porque o delito teria ocorrido em razão de uma intensa discussão entre o apelante e a vítima, o que entende afastar a incidência da referida qualificadora.

Nada obstante, analisando os elementos probatórios apresentados no Tribunal do Júri, observa-se que a opção dos jurados pela versão acusatória é amparada por diversos elementos.

Isso porque, a versão apresentada pela acusação restou comprovada pelo depoimento da vítima
Clodoaldo da Silva
, o qual relatou perante o Tribunal do Júri que o apelante pediu que lhe emprestasse R$ 10,00 (dez reais) e que, por estar com pouco dinheiro, negou o pedido. Contou que, em seguida, o apelante sacou uma arma e passou a rodear o local. Disse que após discutirem, o apelante atirou em sua direção e atingindo sua região torácica.

Vejamos:

“
Promotor
: Você entrou dentro do bar para pagar, é isso?

Vítima
: Isso, eu fui para pagar.

Promotor
: Em que momento que ele questionou você pra dizer que queria dez reais, como que foi essa abordagem? Como que ele falou para você? Ele falou ‘Clodoaldo, me empresta dez reais?’ ‘Me dá dez reais em cerveja?’ ‘Clodoaldo, me dá um dinheiro aí?’ O que ele falou para você?

Vítima
: Foi no momento em que eu paguei a conta, aí sobrou o troco né, aí ele viu o dinheiro e pediu o dinheiro emprestado né, dez reais emprestados né, aí que falei que não podia, que estava com pouco dinheiro e que esse dinheiro era para mim passar o sábado, mas se quisesse tomar mais uma latinha eu pagava, aí foi nessa hora que aconteceu.

Promotor
: Aí ele tirou a arma?

Vítima
: Ele tirou a arma.

Promotor
: E fez o que com essa arma, dentro do bar?

Vítima
: Ele ficou rodando.

Promotor
: Ficou mostrando a arma. Chegou a fazer pontaria para você ou não?

Vítima
: É. Dentro do bar não.

Promotor
: [...] Vamos agora para o lado de fora do bar, vocês saíram, ele continuou com a arma na mão?

Vítima
: Ele continuou com a arma na mão [...] eu saí para o lado de fora, falei com ele que ele estava ficando louco, tava mostrando a arma para todo mundo, aí ele só montou na bicicleta e apontou a arma e disparou.

Promotor
: Aí ele apontou a arma para a direção do senhor?

Vítima
: Apontou a arma para o meu lado

Promotor
: Ele deu quanto tiros?

Vítima
: Três tiros, um pegou para cima do portal, um pegou no muro e o último tiro pegou em mim.

Promotor
: Você chegou a partir para cima dele, para brigar, quando ele estava na bicicleta, você partiu para cima dele? Começou a dar soco? Alguma coisa do tipo?

Vítima
: Não, eu fui para perto dele quando ele atirou a primeira vez”
(sic do id. 74194513).

Na mesma oportunidade, a testemunha
Leonardo Pereira Gomes
confirmou a descrição fática da vítima, afirmando que a vítima e o apelante começaram a discutir dentro do bar e que esse último sacou a arma. Disse que, diante da situação, a proprietária do estabelecimento,
Maria Quitéria da Conceição
, mandou que saíssem do local. Narrou que, logo após o apelante e a vítima saírem do estabelecimento, ouviram os disparos de arma de fogo, que atingiram a parede do bar e a vítima.

Assim, nota-se que, no tocante à qualificadora do motivo fútil, o contexto probatório é formado por duas versões divergentes: uma da defesa, a qual alega que não ficou demonstrada nos autos a incidência da qualificadora; a outra da acusação, que salientou que o delito ocorreu porque a vítima havia se recusado a emprestar R$ 10,00 (dez reais) ao apelante.

Diante desse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Da dosimetria da pena
:

Aumento da fração relativa à tentativa
:

Alternativamente, o apelante alega que houve erro na dosimetria da pena, uma vez que a fração decorrente da causa de diminuição de pena da tentativa merece ser aplicada no seu máximo legal.

O pleito não merece provimento.

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do
iter criminis
percorrido.

Ao aplicar a causa de diminuição, o sentenciante considerou o seguinte:

“Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, que devido à gravidade real da lesão, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, bem como o fato de um dos disparos de arma de fogo ter atingido região essencialmente vital da vítima (tórax), nos termos do laudo pericial, entendo que a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo (1/3), passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão”
(id. 74194500)
.

Ora, não há dúvidas que o apelante percorreu inteiramente o
iter criminis
, eis que disparou o artefato de fogo em direção ao peito do apelante, região vital do corpo humano, não tendo consumado o delito por motivos alheios à sua vontade.

Desse modo, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.

A propósito:

“(...) Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração de diminuição de pena aplicável ao caso em razão da tentativa. E, assim,
tendo o disparo de arma de fogo atingido o tórax da vítima, causando-lhe perigo de vida, não há como ser aplicado em seu favor o patamar máximo de redução da pena.
(...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0396.07.031688-2/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019).

Por tais razões, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual,
preservo a diminuição em apenas 1/3
(um terço), conforme realizada pelo juízo de piso.

Conclusão:

Diante de tais argumentos, em
consonância
com o parecer ministerial,
voto
no sentido de
negar provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É o voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021